Tribunal: TJSP
Processo: 0001337-33.2023.8.26.0191
Classe: Apelação Cível / Reintegração ou Readmissão
Órgão julgador: Marcelo Berthe
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-12-18
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO EM AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. MUNICÍPIO DE FERRAZ DE VASCONCELOS. CARGO TEMPORÁRIO. VERBAS REMUNERATÓRIAS. PRELIMINAR. PROCESSO CIVIL. CERCEAMENTO DE DEFESA. Ocorrência. Violação aos princípios da ampla defesa e do contraditório. Hipótese em que controversa existência de desvio de função e serviço extraordinário. Inexistência de oportunidade

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO EM AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. MUNICÍPIO DE FERRAZ DE VASCONCELOS. CARGO TEMPORÁRIO. VERBAS REMUNERATÓRIAS. PRELIMINAR. PROCESSO CIVIL. CERCEAMENTO DE DEFESA. Ocorrência. Violação aos princípios da ampla defesa e do contraditório. Hipótese em que controversa existência de desvio de função e serviço extraordinário. Inexistência de oportunidade à parte de produção da prova requerida. Feito sentenciado antecipadamente. Necessidade de dilação probatória. Preliminar de cerceamento de defesa acolhida. Sentença anulada. Recurso provido.